Tribunal: TJMT
Processo: 1022388-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022388-28.2022.8.11.0000
PACIENTE: WALACE AUGUSTO DOS SANTOS, WANDERSON MARQUES PEREIRA
IMPETRANTE: ADELMO HENRIQUE OLIVER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1 - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2 - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3 - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do habeas corpus não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa e da reiteração delitiva, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3. A teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022388-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (PACIENTE), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1 -
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2 -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3 -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA

– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa e da reiteração delitiva, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3. A teor do a
rt. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Adelmo Henrique Oliver
, em favor de

Walace Augusto dos Santos
e
Wanderson Marques Pereira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos Autos
n.o
e Prisão em Flagrante n.o 1008225-31.2022.8.11.0004, diante da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
.

Segundo a inicial, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 21.09.2022, quando trafegavam pela rodovia BR-070, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Alegam que não foram encontradas drogas no veículo em que trafegavam, tendo estas sido apreendidas apenas com um outro investigado, em veículo distinto. Assim, formulam tese negativa de autoria, negando a participação da conduta delituosa.

Em todo caso, a defesa aponta a insuficiência da fundamentação lançada no decreto prisional, sobretudo diante das condições pessoais que escoltam os pacientes.

Colima, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, se necessário com a imposição de cautelares diversas da segregação. No mérito, pretende a confirmação de tais medidas.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 149449657).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 150187173).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do
writ
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas interestadual – Busca-se a revogação do claustro provisório imposto aos requerentes, mesmo que condicionada à fixação das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura – Liminar indeferida – A tese de que a autoria do crime não pode ser imputada aos pacientes, haja vista que o estupefaciente foi apreendido em veículo diverso, que era conduzido por outro investigado, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) – Inobstante, é certo que agente que atua em concurso de pessoas para o tráfico de drogas, desempenhando a função de “batedor”, é coautor funcional do crime (TJMT - N.U 0000670-06.2017.8.11.0052) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade dos increpados, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (70 tabletes de drogas, sendo 54,159 kg de cloridrato cocaína e 20,239 kg de pasta-base de cocaína), com evidências de vínculo associativo organizado em razão do transporte rodoviário com auxílio de "batedores", com a possível caracterização de tráfico interestadual, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Criminal 25 desta e. Corte de Justiça) - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade dos pacientes - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) -
Pela denegação da ordem
.
”
(id. 151515160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, aduz a defesa que as acusações em desfavor dos pacientes não devem prosperar, pois não foram encontradas drogas no veículo em que trafegavam, sendo que os entorpecentes foram apreendidos com outro investigado em veículo distinto.

No entanto, convém ressaltar, que quanto às ilações acerca da negativa de autoria dos interessados, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do writ.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “
A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
” (RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento dos pacientes com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, inviável a análise da tese de
negativa de autoria
arguida pelo impetrante.

Por outro lado, quanto à alegada carência de fundamentos para o decreto extremado, consta dos autos que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva dos beneficiários, por considerar que
se faziam presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante da manifesta necessidade de
garantir a ordem
pela gravidade concreta da conduta em apuração, sobretudo diante da elevada quantidade de drogas transportadas e do modus operandi utilizado, confira-se:

“No que tange aos indícios de autoria, vislumbra-se que, na ocasião da abordagem policial,
ficou bem demonstrada a autoria dos requeridos, haja vista o depoimento dos policiais e também pela apreensão de 50 tabletes de cocaína e 20 tabletes de pasta base cocaína
localizada no porta malas de um dos veículos conduzidos pelos autuados, qual seja, FIAT ARGO, de placa RAV-1C71.

Observa-se também que
os fatos praticados são graves, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas (70 tabletes de drogas, sendo 54,15 kg de cloridrato cocaína e 20,25 kg de pasta-base de cocaína
), revelando periculosidade concreta dos flagranteados ao meio social.
A forma estruturada como agiram os agentes custodiados, valendo-se até mesmo de carro-batedor, que vai à frente para "abrir caminho" para o veículo com a droga, sinaliza a periculosidade concreta dos requeridos
, da qual a sociedade necessita se ver protegida. Deste modo, fica demonstrado o periculum libertatis.
(id. 149012662 - Pág. 102).

O rogo defensivo por revogação das prisões preventivas foi indeferido por duas vezes, consignando-se na segunda oportunidade que:

Logo, vê-se que
a prisão preventiva já foi reanalisada em decisão anterior
, e, após esta, a defesa não trouxe em seu pleito
nenhum fato novo
capaz de alterar a convicção acerca da presença dos pressupostos e fundamentos que deram azo à decretação da prisão cautelar em ID. 93235522 fls. 04/07 e da insuficiência das cautelares não prisionais.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, por parte da defesa, sendo matéria a ser apreciada em sede de instrução, considero que o tema apresentado demanda instrução verticalizada, não sendo compatível com a fase processual em que se encontra, dado que os elementos probatórios até então produzidos estampam correção na cadeia de custódia, inexistindo justificativa empírica para apontar que o circuito da prova tenha sido adulterado.

Quanto aos predicados pessoais, conforme já enfatizado por este juízo anteriormente, existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.”
(id. 149012662 – pág. 208/213)

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar do insurgente, não é possível visualizar a alegada
ausência de motivação
, tendo o juízo de origem a fundamentado de forma legítima, demonstrando ser necessária
diante da manifesta necessidade de
garantir a ordem
pela gravidade concreta da conduta em apuração, sobretudo
diante da elevada quantidade de drogas transportadas e do modus operandi utilizado
.

O
fumus comissi delicti
está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa dos pacientes na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Os requisitos –
prova da materialidade e indícios de autoria
, como sabido, atendem ao
fumus comissi delicti
, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do
periculum libertatis
(art. 312), qual seja: o da
garantia da ordem pública
que nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora a qual considerou
a elevada quantidade de drogas transportadas
(70 tabletes de drogas, sendo 54,15 kg de cloridrato cocaína e 20,25 kg de pasta-base de cocaína
)
e do modus operandi utilizado
pelos pacientes, os quais valeram-se de carro-batedor, indo à frente para “abrir caminho” para o veículo que transportava a droga
.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Destarte, embora os impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
WALACE AUGUSTO DOS SANTOS
e
WANDERSON MARQUES PEREIRA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022